Tribunal: TJSP
Processo: 1004157-38.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Multa aplicada por sociedade de economia mista – Poder de polícia, em especial no que tange às atividades de legislar e sancionar, que pode ser delegado a pessoa jurídica de direito privado, desde que tenha capital social majoritariamente público e que preste exclusivamente serviço público em regime não concorrencial – Tema 532 do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Multa aplicada por sociedade de economia mista – Poder de polícia, em especial no que tange às atividades de legislar e sancionar, que pode ser delegado a pessoa jurídica de direito privado, desde que tenha capital social majoritariamente público e que preste exclusivamente serviço público em regime não concorrencial – Tema 532 do STF – Sentença de procedência reformada – Apelo provido.